Tribunal: TJMT
Processo: 1006932-10.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006932-10.2025.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO/MT.
RECORRENTE: KEMILLY ANDRADE DE ARAUJO
RECORRIDO: ALLREDE TELECOM LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por KEMILLY ANDRADE DE ARAUJO contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão de sua ausência à audiência de conciliação designada. A parte recorrente sustenta que se confundiu quanto aos horários e requer a anulação da sentença para reabertura da fase de audiência. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência da parte autora justifica a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95, a ausência da parte autora a qualquer das audiências implica a extinção do processo sem resolução do mérito, salvo em caso de força maior devidamente comprovada.
4. A justificativa apresentada pela parte recorrente foi insuficiente, tendo em vista que a intimação foi regularmente realizada com antecedência, tendo havido equívoco da autora.
5. O Enunciado no 28 do FONAJE exige a condenação em custas nos casos de extinção do processo por ausência da parte autora, salvo prova de força maior, que não se verifica no presente caso.
6. O comparecimento pessoal das partes às audiências é obrigatório nos Juizados Especiais, conforme o Enunciado no 20 do FONAJE, sendo ônus da parte autora zelar pelo acompanhamento do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A ausência injustificada da parte autora à audiência designada impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95. 3. A justificativa apresentada, sem prova de força maior não afasta os efeitos da contumácia. 4. A condenação ao pagamento de custas é devida quando o processo é extinto com base no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, conforme o Enunciado 28 do FONAJE.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 51, I, § 2o; CPC, arts. 362, § 1o, e 98, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006932-10.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEMILLY ANDRADE DE ARAUJO - CPF: 062.479.391-59 (RECORRENTE), ALLREDE TELECOM LTDA - CNPJ: 20.643.602/0001-74 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO SILVA BUENO - CPF: 717.893.591-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025